Tribunal: TJBA
Processo: 8001513-25.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001513-25.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: MARINALVA TEIXEIRA MORORO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. CPF INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL.
MANUTENÇÃO DO RESULTADO.

DESPACHO

QUE DETERMINOU
AO EXEQUENTE
DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL D
A FAZENDA PÚBLICA COM ADVERTÊNCIA.

ABANDONO DE CAUSA
CARACTERIZADO
.

INÉRCIA QUE AUTORIZA EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
PRECEDENTE
S
DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
.

APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8001513-25.2021.8.05.0256
, em que é Apelante
o
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e Apelad
a

MARINALVA TEIXEIRA MORORO
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o presente recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA